Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ADMISSÃO.
1. Ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do CPC.
2. Admite-se a penhora e avaliação dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial devedor, exceto os que são necessários à atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.